Tribunal: TJDFT
Processo: 0701156-29.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. RECONHECIMENTO CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DEVOLUÇÃO AMPLA DA MATÉRIA. EMBRAGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuidam-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pelo embargante ao acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, de forma unânime, a fim de reduzir a pena para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do embargante.
III. Razões de decidir:
3. Embora a douta Defesa nos presentes embargos tenha apresentado tese nova, não arguida na apelação criminal, iniludível que a apelação devolve toda a matéria apreciada em primeiro grau e, assim, para que não ocorra qualquer prejuízo ao réu, a matéria deve ser analisada.
4. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida em benefício do réu quando se tratar de confissão total, parcial, extrajudicial, judicial, plena ou qualificada, mesmo que não empregada pelo magistrado para fundamentar a condenação
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.